Tribunal: TJMT
Processo: 0002205-64.2014.8.11.0087
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002205-64.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIANE MARQUES DE AMORIM SOUZA - CPF: 829.657.229-04 (APELANTE), PAULA FERREIRA QUEIROZ - CPF: 892.306.801-25 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EQUÍVOCO – TÍTULO EXECUTIVO QUE FIXOU O PERCENTUAL A SER INCORPORADO NOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O cumprimento de sentença deve estar em observância ao título executivo judicial, para fins de preservação da coisa julgada material.

2.“A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.” (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSIANE MARQUES DE AMORIM SOUZA

APELADO(S):

MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSIANE MARQUES DE AMORIM SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
M.M. Guilherme Carlos Kotovicz
, nos autos da Ação de Cobrança alusivos à conversão da moeda do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ajuizada em face do
MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE
, que na fase de liquidação de sentença reconheceu a liquidação zero diante da inexistência de diferenças a serem pagas.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante a necessidade da reforma da sentença diante da inobservância da decisão transitada em julgado.

Assevera que “a perícia deve obedecer os parâmetros estabelecidos nas decisões transitadas em julgado que reconheceu o percentual de 11,98% para o reajuste salarial”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para realizar a liquidação considerando a decisão judicial imutavél que considerou que a perda experimentada pela recorrente no percentual de 11,98%.

Contrarrazões no id. 141254150.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 158186686 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se de apelação cível interposto por
JOSIANE MARQUES DE AMORIM SOUZA
contra sentença que na fase de liquidação de sentença reconheceu a liquidação zero diante da inexistência de diferenças a serem paga.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso dos autos, trata-se de ação que busca o diferencial da URV e que o processo fora julgado procedente reconhecendo a incorporação à remuneração da autora o percentual de 11,98%.

O juízo
a quo
julgou extinto a liquidação de sentença diante da “liquidação zero”,
in verbis
:

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES, independente da data de pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em FEV/94.

Partindo dessa premissa, verifica-se que a metodologia utilizada pelo perito está em consonância com o que determina a Lei nº 8.880/94, restando concluído que
“
não são devidas quaisquer diferenças à parte requerente
”
.

Assim, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado.

Irresignado, a parte Apelante interpôs o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia verificar se o título executivo formado reconheceu o direito a incorporação de 11,98%
à remuneração da autora ou se determinou que a defasagem fosse verificada na fase de liquidação de sentença
.

Com efeito, a sentença formou o título executivo nos seguintes termos – id. 141251168, pág. 08 -
:

Isso posto JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de, extinguindo o processo nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC, condenar a Requerida a incorporar à remuneração da autora o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida na conversão da moeda de cruzeiro real para URV, devendo o reajuste incidir sobre as demais verbas percebidas, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, respeitada a prescrição quinquenal. Os valores exatos deverão ser apurados em execução e atualizados pela Tabela Prática do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vigente na data do início da execução desde a data em que os pagamentos deveriam ter sido efetuados e acrescidos de juros de mora desde a citação, declarandose a natureza alimentar do benefício e aplicando-se a Lei Federal nº 11.960, de 29 de junho de 2009 a partir de sua vigência, sem caráter retroativo.

Posteriormente, em sede recursal, a sentença foi retificada apenas para alterar a correção monetária, como se vê do julgamento da apelação e remessa necessária n°. 90741/2015 – id. 141251166, pág. 47 -:

Com essas considerações, com fulcro no artigo 557, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, e em reexame necessário, RETIFICO a r. sentença para determinar que, na atualização monetária seja utilizado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015, data após a qual será utilzado o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial — (IPCA-E).

Transcrevo trecho do voto condutor da ementa acima citada, da relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro que fundamentou o direito da parte autora:

Dessa forma, resta configurado o direito dos servidores públicos de
receberem o valor correspondente ao percentual de 11,98%,
uma vez que não se trata de aumento salarial, mas de correção do critério adotado para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, de forma a assegurar o seu poder aquisitivo, nos termos das MPs n° 434/94 e 457/94 e da Lei n° 8.880/94.

Lo
go, o título executivo da parte exequente é para a incorporação ao vencimento
do percentual de 11,98%, independente de liquidação de sentença para averiguar a defasagem
.

Partindo dessa premissa,
a obrigação de fazer tem que estar em observância ao comando do título executivo, devendo ser reformada a sentença para observância da coisa julgada material.

Ademais, insta consignar que na fase de liquidação de sentença é vedada a rediscussão de matéria, em respeito a coisa julgada material, em decorrência da preponderância do princípio da segurança jurídica, conforme previsão do artigo 502 e 509, §4º do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.
- A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (destaquei).

A propósito, este Sodalício em caso semelhante a este reconheceu a coisa julgada material, conforme aresto colacionado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA (URV) -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO EQUÍVOCO – OFENSA À COISA JULGADA
- ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS SANADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Demonstrada a contradição quanto à existência da coisa julgada, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

(N.U 1001573-92.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

An
te o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para liquidação por arbitramento, observando a coisa julgada material que reconheceu a incorporação de 11,98% no vencimento da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023